Tribunal: TJPA
Processo: 0003465-41.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003465-41.2019.8.14.0501

APELANTE: JOAO VICTOR DE LIMA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRARAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína em quantidade expressiva, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, e em observância da Súmula 231 do STJ, mantendo-se assim a sentença em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO VICTOR DE LIMA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, ocorrendo ainda a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito,
por infringir o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Caso não seja esse o entendimento, o redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, com a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
em 30 de maio de 2019, por volta das 10h30min, a guarnição da Polícia Militar foi informada da prática de tráfico de drogas em uma região próxima do bairro do Aeroporto. Ao chegar nas redondezas, os policiais perceberam uma movimentação estranha por parte do réu, que correu para o interior de sua residência. Ato contínuo, os policiais adentraram a casa e encontraram dentro de um cesto de palha o equivalente a 18 (dezoito) petecas de cocaína”,
fato ocorrido na Vara Distrital de Mosqueiro
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo apreendido em posse do apelante o equivalente a 18 (dezoito) petecas de cocaína, totalizando 30,1 (trinta) gramas, conforme indicado no laudo definitivo. Já a autoria do crime, encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

As testemunhas de acusação, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, através dos depoimentos prestados durante audiência de instrução foram uníssonos e harmônicos entre si.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, cocaína, sendo ainda
considerada a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que a quantidade de droga apreendida
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base abaixo do mínimo legal na segunda fase, com a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Não merece guarida referida tese, pois, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, bem como ante a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024